Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707258-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UILSON JOAO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA APELADO: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, UILSON JOAO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Réu, UILSON JOÃO DE OLIVEIRA, e pelos Autores, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO e ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de arbitramento de honorários advocatícios, para arbitrar “o montante total de 70 URH (observado o valor vigente de URH à época dos atos processuais praticados), a título de honorários advocatícios, a ser pago pelo réu em favor dos autores, com correção monetária pelo INPC, a partir da prática de cada ato processual, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”. Em manifestação acerca das preliminares arguidas em contrarrazões pelo Réu (ID 26886015), os Autores sustentam que “o Recorrido se aproveita de sua oportunidade de contrarrazoar o recurso adesivo para posicionar-se também sobre as alegações feitas pelos Recorrentes em sede de contrarrazões de apelação, o que não é permitido. Assim, ora se refuta qualquer alegação feita no documento de ID 25272816 que não verse sobre a matéria alegada em recurso adesivo, qual seja, a questão que envolve a cláusula primeira e sétima do contrato em questão tendo em vista a preclusão de sua argumentação e com base no princípio da vedação à inovação recursal, devendo ser desconsideradas todas as alegações da parte recorrida que extrapolem a matéria aventada pelo recurso adesivo de ID 25272807”. Isto posto, a teor dos arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o Réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2021 19:47:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador